Tribunal: CARF
Processo: 10880.946287/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946287/2012-53
ACÓRDÃO
1302-007.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENEGEN PARTICIPAÇÕES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE.
Não há que se decretar nulidade quando o contencioso administrativo
fiscal propiciou todos os direitos aos contribuintes.
COMPENSAÇÃO. ANÁLISE.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.

Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946287/2012-53
2
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natalia Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), interposto contra decisão de primeira
instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que julgou
procedente em parte manifestação de inconformidade de Contribuinte.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou com Declaração de Compensação
(DCOMP), em que pretendia compensar suposto saldo negativo de IRPJ com débitos listados.
Despacho Decisório analisou o pleito da Recorrente e não homologou
compensação, devido, em síntese, concluir que o crédito era inexistente.
A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade.
A DRJ analisou o recurso e decidiu pela procedência parcial do mesmo.
Cientificada da decisão, a Contribuinte apresentou seu recurso,
A Recorrente inicia seus argumentos alegando que:
 Preliminarmente, a ação fiscal ocorreu sem emissão do MPF, o que a torna
nula;
 A decisão não é clara, imprecisa, prejudicando seu direito de defesa;
 A Recorrente cita acórdão do CARF;
 No procedimento de fiscalização não foi dada oportunidade ao contribuinte
de juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, nem de
aduzir alegações referentes à matéria do processo;
 Devia ter sido intimada antes da autuação
 Permanece a obrigatoriedade do rito formal do lançamento tributário para
as hipóteses em que for “constatada infração à legislação tributária”, ainda
que dessa constatação “não resulte exigência de crédito tributário”, como
acontece com a simples “glosa” de “prejuízos fiscais” compensáveis
costumeiramente promovidas pela iniciativa da fiscalização;
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946287/2012-53
3
 Dessa forma, continua assegurada a possibilidade do contraditório e da
ampla defesa para que o sujeito passivo possa ofertar a sua resistência
contra indevidas investidas do fisco com a pretensão de, ao arrepio da
legislação, reduzir os prejuízos fiscais compensáveis registrados e declarados
pelas pessoas jurídicas;
 A Recorrente cita a forma de cálculo do lucro real;
 Afirma que a interpretação conjunta do Art. 9o, c/c. o § 4 do Decreto
70.235/1972 demonstrariam que há obrigatoriedade de efetuar o
lançamento tributário;
 Destarte, a obrigação legal do sujeito ativo de efetuar o devido lançamento
de ofício ou no mínimo notificação de lançamento, ainda que da revisão não
resulte em tributo exigível, demonstra que o lançamento que resulte em
prejuízo fiscal é também um lançamento por homologação, pois um
lançamento de crédito somente poderia ser alterado por outro lançamento
de crédito, portanto, deve ser realizado dentro do quinquênio decadencial
sob pena de perecimento do direito fazendário.
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
PRELIMINAR:
A recorrente alega, nas preliminares, em primeiro lugar, que a ação fiscal ocorreu
sem emissão do MPF, o que a torna nula.
Esclarece-se à Contribuinte que há Súmula do CARF que decide a questão:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946287/2012-53
4
Portanto, não há nulidade na irregularidade de emissão de MPF, o que torna sem
razão o argumento da Recorrente.
Em outro ponto a Contribuinte alega que a decisão não é clara, imprecisa,
prejudicando seu direito de defesa.
Com todo respeito, essa não é verdade do que consta no processo.
A decisão recorrida analisou os poucos argumentos apresentados na manifestação
e, em uma clara demonstração do detalhado trabalho realizado, por maioria de votos, conforme o
voto vencedor, deu provimento parcial à manifestação.
Para a sua conclusão a decisão recorrida utilizou, inclusive, dados de DIPJ
retificadora transmitida após o despacho decisório, demonstrando, novamente, a busca da certeza
da exação.
A decisão recorrida descreveu que utilizou os dados constantes dos sistemas da
Receita Federal do Brasil para verificar se existiam créditos da Recorrente, novamente
demonstrando a busca da verdade.
Assim, não há razão no argumento.
Além do mais, a Recorrente alega que havia necessidade de perícia e diligência.
Assim dispõe a legislação sobre esse assunto, Decreto 7.574/2011:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando
entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada.
...
§ 2o Indeferido o pedido de diligência ou de perícia, por terem sido consideradas
prescindíveis
ou
impraticáveis,
deverá
o
indeferimento,
devidamente
fundamentado, constar da decisão
A contribuinte apresenta DIPJ retificada, com novos dados, mas não apresenta
documentação que comprove os novos dados inseridos, após o despacho decisório.
A Contribuinte já sabia – com clareza – da acusação e deveria ter apresentado
provas para fundamentar a alteração que fez em sua declaração.
Ressalte-se, novamente, a descrição recorrida utilizou de todos os esforços
disponíveis para buscar a verdade e nesses esforços, inclusive, deu parcial provimento ao pleito da
Recorrente.
Portanto, não há razão nos argumentos e rejeita-se o pleito por diligência.
Em outro ponto a contribuinte alega que deveria ter sido intimada antes da
lavratura do despacho.
Equivocado o argumento.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946287/2012-53
5
Antes das decisões sobre exigências de crédito tributário o Fisco está no período de
procedimento fiscal, em que não há acusação alguma contra as contribuintes.
Após a lavratura dos atos que criam obrigações tributárias, com a ciência dos
sujeitos passivos, surge o contencioso administrativo, regulado no Processo Administrativo Fiscal
(PAF), conforme o Decreto 70.235/1972.
A partir dessa ciência, as pessoas, físicas e jurídicas, como acusadas, possuirão os
prazos e os recursos cabíveis para contestar a exação que lhe é imputada, como se realiza nessa
fase processual, por exemplo.
Assim, rejeito a presente preliminar.
MÉRITO:
Quanto ao mérito, inicialmente, cabe esclarecer que as decisões proferidas por
colegiado do CARF não são vinculantes.
No CARF, em relação a atos administrativos, são vinculantes suas Súmulas.
Depois desse ponto, a recorrente alega que, para a exigência, o Fisco deveria
elaborar o lançamento.
A definição e lançamento consta do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
A questão da DCOMP é diferente, pois quem informa os créditos e os débitos que
busca compensar, confessando, é a própria recorrente.
No Decreto 70.235/1972 há a legislação cotada pela Recorrente:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
...
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário.
Mas não é disso que se trata.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.255 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946287/2012-53
6
No presente processo não há exigência de crédito tributário ou aplicação de
penalidade, mas a verificação de compensação que a Recorrente busca utilizar supostos créditos
com débitos que descreve.
Assim, nega-se provimento ao recurso, nesse ponto
CONCLUSÃO:
Em razão de todo exposto, vota-se em rejeitar as preliminares de nulidade
suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

Fl. 208
DF CARF MF
Original